Tribunal: TJMT
Processo: 0015990-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015990-66.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUANA LAURA DE MIRANDA - CPF: 026.766.391-96 (EMBARGANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), REDE SECOVI DE IMOVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 11.653.360/0001-09 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), LUANA LAURA DE MIRANDA - CPF: 026.766.391-96 (EMBARGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), REDE SECOVI DE IMOVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 11.653.360/0001-09 (EMBARGANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA E À LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E FUNDAMENTOU A RESPONSABILIDADE PELO INSUCCESSO DO FINANCIAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora, sob alegação de omissão quanto à análise de culpa exclusiva da consumidora pela não aprovação do financiamento e à inaplicabilidade irrestrita da responsabilidade objetiva da correspondente bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre (i) a alegada culpa exclusiva da consumidora e (ii) a tese de que a responsabilidade objetiva não pode ser aplicada quando inexistente abusividade contratual e atraso na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado afastou, ainda que de forma implícita, a tese de culpa exclusiva da autora ao reconhecer que, após a regularização cadastral, a omissão das rés na reapresentação da documentação ao agente financeiro foi decisiva para o insucesso do financiamento.

4. Quanto à responsabilidade objetiva, a decisão aplicou o CDC de forma fundamentada, diante da caracterização de relação de consumo e da presença do dano, do nexo causal e da omissão das rés, sem aplicação automática da responsabilidade objetiva.

5. A oposição dos embargos tem caráter de rediscussão do mérito, finalidade estranha ao art. 1.022 do CPC, não se verificando obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o acórdão que, de forma fundamentada, afasta a alegada culpa exclusiva da consumidora e reconhece a responsabilidade do fornecedor pelo insucesso do financiamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se e Embargos de Declaração opostos pela
REDE SECOVI DE IMOVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da autora, reconhecendo falha na prestação dos serviços de assessoria imputada à embargante, declarando a nulidade parcial do termo aditivo, determinando a restituição de valores pagos, declarando a inexigibilidade de determinados encargos e condenando as rés à devolução em dobro de valores eventualmente quitados, além de conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a embargante alega a existência de
omissões
no acórdão, divididas em dois pontos principais:

Primeira omissão: sustenta que não foi considerada a tese de culpa exclusiva da apelada pela não aprovação do financiamento. Argumenta que a negativa inicial ocorreu por restrição cadastral da própria compradora, e que a Embargante atuou apenas como correspondente bancário, não sendo instituição financeira nem responsável pela aprovação do crédito, a qual depende de criteriosa análise por órgãos específicos (como o GERIC), que lidam com recursos públicos oriundos de cadernetas de poupança ou do FGTS. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor não confere ao consumidor “carta branca” para desconsiderar as exigências técnicas do sistema de financiamento habitacional.

Segunda omissão: afirma que, embora reconheça a posição técnica e econômica mais frágil do consumidor, isso não significa que este possa descumprir livremente as cláusulas contratuais, sobretudo quando estas não se mostram abusivas. Argumenta que a responsabilidade objetiva da correspondente bancária, se aplicada de forma irrestrita, desconsideraria o princípio da boa-fé objetiva e poderia comprometer a saúde financeira da própria empresa.

A embargante transcreve trechos da sentença de primeiro grau que, em seu entender, abordaram adequadamente a ausência de nulidade do termo aditivo, a inexistência de culpa das rés pela negativa do financiamento e a legitimidade das cobranças questionadas, inclusive no tocante aos juros de obra, diante da previsão contratual e da ausência de atraso na entrega do imóvel.

Ao final, requer a oitiva da parte contrária, por se tratar de embargos com efeitos infringentes, e, no mérito, o acolhimento do recurso para declarar a não responsabilização da embargante e, por consequência, restabelecer integralmente a sentença de improcedência. Requer ainda que todas as intimações passem a ser feitas em nome do advogado indicado em substabelecimento sem reservas.

Contrarrazões (id.n. 303568863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
REDE SECOVI DE IMOVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o órgão julgador se pronunciar, ou corrigir erro material.

A embargante sustenta a existência de duas omissões: (i) ausência de análise sobre a alegada culpa exclusiva da autora/apelada pela não aprovação do financiamento; e (ii) ausência de enfrentamento da tese de que a responsabilidade objetiva da correspondente bancária não pode ser aplicada de forma irrestrita, sobretudo quando não constatada abusividade contratual e estando ausente qualquer atraso na entrega do imóvel.

Todavia, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada o conjunto fático-probatório, destacando que: a negativa inicial do financiamento ocorreu por restrição cadastral da autora, sendo que referida pendência foi regularizada, com a quitação do débito impeditivo, posteriormente as rés foram comunicadas da regularização e, mesmo assim, não procederam à reapresentação da documentação à instituição financeira.

Essa inércia, apesar do adimplemento da exigência pela autora, frustrou a conclusão do negócio e caracterizou falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a tese de culpa exclusiva da consumidora foi implicitamente afastada, pois o colegiado reconheceu que o fator decisivo para o insucesso do financiamento, após a regularização cadastral, foi a omissão das rés no prosseguimento do procedimento junto ao agente financeiro.

Quanto à segunda alegação, relativa à aplicação do CDC e à inexistência de cláusulas abusivas, o acórdão foi claro ao reconhecer que a relação jurídica se enquadra no conceito de relação de consumo e que, diante da assimetria informacional e da hipossuficiência técnica e econômica da autora, cabia a inversão do ônus da prova. Também ressaltou que os encargos discutidos (valorização do imóvel e juros contratuais) eram inexigíveis diante da não conclusão do financiamento e da não entrega do imóvel.

Note-se que o voto condutor não aplicou de forma automática a responsabilidade objetiva, mas sim fundamentou sua conclusão na presença do dano, do nexo de causalidade e da omissão das rés — elementos que afastam a tese de que o simples inadimplemento decorreu de fatores alheios à sua atuação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que “O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 2... OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1... O julgado que decide de modo claro e fundamentado, ainda que contrário aos interesses da parte insurgente, não padece de omissão ou carência de fundamentação.” (STJ - REsp: 2070145, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 06/11/2023).

Também é pacífico que “1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (
CPC
, art.
1022
), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto, não há omissões a serem supridas. A embargante, sob o rótulo de embargos de declaração, busca reabrir a discussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade do presente recurso, excetuadas hipóteses de vício inexistente no caso concreto.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração opostos por Rede Secovi de Imóveis do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025